Tribunal: CARF
Processo: 13951.000311/2008-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DA SILVA ESTEVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-26

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13951.000311/2008-37
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3002-001.662 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de dezembro de 2020
Recorrente
CASTANHEIRA DISTRIBUIDORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/03/1998 a 28/02/2003
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. PRAZO REPETIÇÃO DE
INDÉBITO. ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR No 118/05.
10 ANOS. APLICAÇÃO DO RE 566.621/RS E DA SÚMULA CARF No 91.
O prazo para o sujeito passivo pedir a repetição de indébito antes da vigência
da Lei Complementar no 118/05 é de 10 anos. A partir de 09 de junho de 2005,
o direito se extingui em 5 anos. Aplicação do decidido pelo STF no RE
566.621/RS, sob a sistemática do art. 543-B da Lei no 5.869/73, e do disposto
na Súmula CARF no 91.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2004 a 31/12/2006
PIS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DAS VENDAS INADIMPLIDAS.
IMPOSSIBILIDADE.
Conforme o caput do art. 1o da Lei no 10.637 de 2002, o PIS não cumulativo
incide sobre o total das receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica,
independentemente de sua denominação ou classificação contábil. Assim, o
fato gerador da contribuição é o auferimento de receitas pela empresa, o qual
ocorre no momento de sua realização, ou seja, quando os produtos vendidos
são transferidos para o comprador em troca de pagamento ou compromisso de
pagamento do valor pactuado. A realização do efetivo pagamento torna-se
irrelevante para a determinação da base de cálculo da contribuição.
Portanto, as vendas inadimplidas não podem ser excluídas da base de cálculo
do PIS por falta de previsão legal.
Recurso Voluntário Negado.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13951.000311/2008-37
Fl. 424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.662 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13951.000311/2008-37

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Sabrina Coutinho Barbosa,
Mariel Orsi Gameiro e Carlos Alberto da Silva Esteves (Presidente).

Relatório
Por bem retratar as vicissitudes do presente processo, reproduzo relatório do
Acórdão recorrido:

“Trata o processo de Pedido de Restituição de Contribuição para o PIS (fl. 01),
protocolizado a em 10/04/2008, em relação a pagamentos relativos aos
períodos de apuração março/1998 a fevereiro/2003 e abril/2004 a
dezembro/2006,
conforme
expressamente
apontado
no
campo
3
("Demonstrativo do cálculo da restituição") do formulário de fl. 01, no
montante de R$ 10.215,61, constando do campo 2 ("Motivo do Pedido") o
seguinte: "Trata-se o presente de pedido de restituição dos valores pagos a
título de PIS sobre valores não recebidos. As contribuições sociais para o PIS e
para a COFINS, de acordo com a Lei n.°9.718/98, têm por base de cálculo o
faturamento ou a receita das empresas, sendo estes considerados como a
receita bruta decorrente da totalidade das receitas auferidas pela pessoa
jurídica. Todavia excluem-se da receita bruta as vendas canceladas. Porém, em
momento algum o legislador definiu o conceito e o alcance de vendas
canceladas. Assim, cabe ao intérprete e aplicador da lei fazê-lo, visto tratar-se
de um conceito vago e indeterminado. Como é cediço a expressão vendas
canceladas significa o desfazimento, anulação ou baixa do contrato de compra
e venda, podendo ser tanto por acordo entre as partes, ou por falta de entrega
ou de devolução da mercadoria, ou ainda, por inadimplência do comprador.
Fl. 425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.662 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13951.000311/2008-37

Isto posto, verifica-se que no caso da empresa entregar a mercadoria sem,
contudo, receber por ela, incide no conceito de vendas canceladas, visto que os
valores que não foram recebidos não podem caracterizar receita. Assim, a
inadimplência do comprador constitui-se de parcelas dedutíveis das bases de
cálculo do PIS e da Cofins. (. )".
A interessada instruiu seu pedido com os documentos de fls. 02/273, dos quais
se destacam as planilhas de apuração de créditos de fls. 10/17, que indica os
valores de PIS que pretende ver restituídos, relativamente a períodos de
apuração dos anos-calendário de 1998 a 2006.
Consta,
ainda,
às
fls.
278/281,
a
declaração
de
compensação
n.°23091.45990.1.70408.1.3.04-0889, onde utilizando-se do crédito aqui
pleiteado a interessada intenta extinguir débito de Cofins do período de
apuração maio/2008, no montante de R$ 10.215,61.
Em 21 de maio de 2008, o pedido foi indeferido pela Delegacia da Receita
Federal em Maringá/PR, conforme Despacho Decisório de fls. 283/290, cuja
parte decisória foi assim redigida: "DECISÃO. Em vista dos motivos acima
expostos, DENEGO o presente pedido de restituição de valores pagos
indevidamente, a título de PIS, em razão: - do decurso de prazo para os
recolhimentos anteriores a 1010412003, nos termos do inciso I, do art. 168, do
CTN; - da falia de previsão legal, para as hipóteses de pagamentos indevidos
apontadas pelo interessado, traduzidos na equiparação entre a inadimpléncia
de vendas não recebidas e vendas canceladas. Em decorrência cia inexisténcia
do crédito DECIDO não homologar as compensações, aqui tratadas, e
determinar o prosseguimento da cobrança dos débitos indevidamente
compensados, nos termos do § 6 0 elo art. 74, ela Lei 11." 9.430, de 1996,
introduzido pelo art. 17 da Lei n. ° 10.833, de 2003.".
Cientificada em 05/06/2008 (AR à fl. 293), a interessada interpôs, em
18/06/2008, a manifestação de inconformidade de fls. 294/318, instruída com
os documentos de fls. 319/333, a seguir resumida.
Sob o título "Dos créditos relativos ao período de março/1998 a abril/2003"
(11s. 295/306), com menções à jurisprudência, sustenta a inocorrência da
decadência de seu direito a apresentar o pedido de restituição de fl. 01, dizendo
que, nos termos do art. 150, § 4" do CTN, somente após a homologação (tácita
ou expressa) do lançamento é que começaria a correr o prazo de 5 (cinco) anos
para apresentar o referido pedido.
Na sequência, no item "Mérito — não incidência da PIS em valores não
recebidos" (fls. 306/317), relativamente à alegada dedução das bases de
cálculo do PIS, a título de `vendas canceladas', de valores decorrentes da
inadimplência do comprador, tece urna série de considerações, com apoio na
doutrina e na jurisprudência, que convergem para as seguintes conclusões: "(a)
a expressão vendas canceladas quer significar o desfazimento, anulação ou
baixa do contato de compra e venda, seja por resilição unilateral ou bilateral,
por falta de entrega ou de devolução da mercadoria, ou ainda por
inadimplência do comprador; (b) por tratar de um contrato de compra e venda
e esse ser translativo de domínio e oneroso, o inadimplemento de um dos
contratantes implica em cancelamento do contrato; e (c) a inadimplência do
comprador constitui-se de parcelas dedutíveis das bases de cálculo do PIS e da
Cofins, haja vista que se não houver acréscimo patrimonial não há o gire se
tributar.".
Fl. 426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.662 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13951.000311/2008-37

Por sua vez, no item "Da compensação" (fl. 317), alega que por ter
demonstrado ser detentor de crédito, o mesmo deve ser utilizado para
homologar a compensação declarada.
Por fim, pede a revisão do despacho decisório, para que se defira o indébito
pleiteado à fl. 01, acrescidos de juros remuneratórios com base na taxa Selic,
desde o pagamento até a data da compensação ou restituição em espécie.”

Analisando as argumentações da contribuinte, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Curitiba (DRJ/CTA) julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade, por decisão que possui a seguinte ementa:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/03/1998 a 28/02/2003
PREJUDICIAL. DECADÊNCIA.
O direito de o contribuinte pleitear a restituição de tributo ou contribuição
pago indevidamente, ou em valor maior que o devido, extingue-se após o
transcurso do prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da extinção do crédito
tributário.
Período apuração: 01/04/2004 a 28/02/2005, 01/05/2005 a 31/05/2005,
01/07/2005 a 31/08/2005, 01/01/2006 a 31/12/2006
VENDAS. INADIMPLÊNCIA. DEDUÇÃO DAS BASES DE CÁLCULO. FALTA
DE PREVISÃO LEGAL.
Inexiste previsão legal de dedução da base de cálculo do PIS de valores
advindos do mero inadimplemento relativamente às vendas efetuadas.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO RELATIVO A RESTITUIÇÃO INDEFERIDA.
NÃO-HOMOLOGAÇÃO.
A compensação de crédito vinculado a uma restituição indeferida com débitos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, de
responsabilidade da contribuinte, não pode ser homologada.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Em sequência, após ser cientificada dessa decisão, a contribuinte apresentou
Recurso Voluntário (395/417), no qual requereu a reforma do Acórdão recorrido e a
homologação das compensações, repisando e reforçando argumentos jurídicos já manifestados.

É o relatório, em síntese.

Fl. 427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.662 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13951.000311/2008-37

Voto
Conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator
O direito creditório envolvido no presente processo encontra-se dentro do limite
de alçada das Turmas Extraordinárias, conforme disposto no art. 23-B do RICARF.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento.
No presente processo, a questão inicialmente a ser decidida consiste em
determinar se o direito a postular a repetição de indébitos de PIS e COFINS são fulminados pelo
prazo decadencial de 5 ou de 10 anos, ou dito de outra forma, quando supostos créditos dessas
contribuições a favor do sujeito passivo são alcançados pela prescrição. Esse é um dos cernes da
controvérsia, tendo em vista que foi uma das motivações para o indeferimento do pedido da
recorrente, conforme resta evidenciado no seguinte excerto do Despacho Decisório (331/333):

"Preliminarmente há que se reconhecer a decadência de eventuais pagamentos
indevidos ou a maior ocorridos no período compreendido entre março/98 a
abril/03.
(...)
O direito de pleitear a restituição, conforme definido no inciso I do art. 168 do
CTN, extingue-se com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos contados da data
da extinção do crédito tributário. Combinando-se o dispositivo retro
mencionado com o disposto nos §§ 1 2 e 42 do art. 150 do CTN, resulta que a
contagem do prazo decadencial para o pedido de restituição do PIS, em
relação aos pagamentos anteriores a 10/04/2003, já se expirou, posto que o
pedido de restituição foi formalizado em 10/04/2008."
(grifo nosso)

Da mesma maneira, a instância a quo também lastreou, em parte, sua decisão
nesse sentido. Reproduz-se trecho do voto condutor do Acórdão recorrido:

"Assim, inobstante as razões trazidas pela interessada, na data da
protocolização do pedido, em 10/04/2008, em face do transcurso do prazo de
cinco anos da data da extinção do crédito fiscal correspondente, encontrava-se
extinto o direito de pleitear o indébito relativo a quaisquer recolhimentos
efetuados antes de 10/04/2003."
(grifo no original)

Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou, em repercussão
geral, RE 556.621/RS, Relatora Ministra Ellen Gracie, no sentido de reconhecer que o prazo
decadencial de cinco anos para o exercício do direito a reaver indébitos tributários, imposto pela
Lei Complementar no 118/05, deve ser aplicável às ações ajuizadas após o decurso da vacatio
legis de 120 dias, ou seja, para ações ajuizadas a partir de 09/06/2005:

Fl. 428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.662 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13951.000311/2008-37

DIREITO
TRIBUTÁRIO
–
LEI
INTERPRETATIVA
–
APLICAÇÃO
RETROATIVA DA LEI COMPLEMENTAR No 118/2005 – DESCABIMENTO –
VIOLAÇÃO
À
SEGURANÇA
JURÍDICA
–
NECESSIDADE
DE
OBSERVÂNCIA DA VACACIO LEGIS – APLICAÇÃO DO PRAZO
REDUZIDO PARA REPETIÇÃO OU COMPENSAÇÃO DE INDÉBITOS AOS
PROCESSOS AJUIZADOS A PARTIR DE 9 DE JUNHO DE 2005. Quando do
advento da LC 118/05, estava consolidada a orientação da Primeira Seção do
STJ no sentido de que, para os tributos sujeitos a lançamento por
homologação, o prazo para repetição ou compensação de indébito era de 10
anos contados do seu fato gerador, tendo em conta a aplicação combinada dos
arts. 150, § 4o, 156, VII, e 168, I, do CTN. A LC 118/05, embora tenha se auto-
proclamado interpretativa, implicou inovação normativa, tendo reduzido o
prazo de 10 anos contados do fato gerador para 5 anos contados do pagamento
indevido. Lei supostamente interpretativa que, em verdade, inova no mundo
jurídico deve ser considerada como lei nova. Inocorrência de violação à
autonomia e independência dos Poderes, porquanto a lei expressamente
interpretativa também se submete, como qualquer outra, ao controle judicial
quanto à sua natureza, validade e aplicação. A aplicação retroativa de novo e
reduzido prazo para a repetição ou compensação de indébito tributário
estipulado por lei nova, fulminando, de imediato, pretensões deduzidas
tempestivamente à luz do prazo então aplicável, bem como a aplicação
imediata às pretensões pendentes de ajuizamento quando da publicação da lei,
sem resguardo de nenhuma regra de transição, implicam ofensa ao princípio
da segurança jurídica em seus conteúdos de proteção da confiança e de
garantia do acesso à Justiça. Afastando-se as aplicações inconstitucionais e
resguardando-se, no mais, a eficácia da norma, permite-se a aplicação do
prazo reduzido relativamente às ações ajuizadas após a vacatio legis, conforme
entendimento consolidado por esta Corte no enunciado 445 da Súmula do
Tribunal. O prazo de vacatio legis de 120 dias permitiu aos contribuintes não
apenas que tomassem ciência do novo prazo, mas também que ajuizassem as
ações necessárias à tutela dos seus direitos. Inaplicabilidade do art. 2.028 do
Código Civil, pois, não havendo lacuna na LC 118/05, que pretendeu a
aplicação do novo prazo na maior extensão possível, descabida sua aplicação
por analogia. Além disso, não se trata de lei geral, tampouco impede iniciativa
legislativa em contrário. Reconhecida a inconstitucionalidade art. 4o, segunda
parte, da LC 118/05, considerando-se válida a aplicação do novo prazo de 5
anos tão-somente às ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120
dias, ou seja, a partir de 9 de junho de 2005. Aplicação do art. 543B, § 3o, do
CPC aos recursos sobrestados. Recurso extraordinário desprovido.

A determinação do STF expressa no julgamento citado é de aplicação vinculante,
de acordo o § 2o do art. 62, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – RICARF:

§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036
a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
Fl. 429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-001.662 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13951.000311/2008-37

Ademais, o entendimento manifestado pela suprema corte também foi
reproduzido na Súmula CARF no 91:

Súmula CARF no 91: Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente
antes de 9 de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por
homologação, aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato
gerador.

No presente caso, o pedido de restituição foi efetuado através de formulário em
papel (fl. 02), protocolado em 10 de abril de 2008, logo, após a vigência da Lei Complementar
118/05. Assim, indubitavelmente, o prazo decadencial a ser considerado deve ser o de 05 anos a
partir do pagamento indevido ou a maior. Portanto, em relação aos pagamentos efetuados em
data anterior a 10 de abril de 2003, o direito da contribuinte pedir sua restituição encontra-se
extinto.
Desse modo, decidida a prejudicial, devemos analisar o mérito em relação aos
pagamentos efetuados no período de 04/2004 a 12/2006.
Em seu Voluntário, a contribuinte alegou, basicamente, que faz jus ao crédito,
tendo em vista que deixou de excluir da base de cálculo do PIS as vendas inadimplidas e os
cheques devolvidos. Segundo ela, deve ser dado a esses valores tratamento igual ao das vendas
canceladas, pois tais valores não se converteram em faturamento de fato.
Conforme o caput do art. 1o da Lei no 10.637 de 2002, o PIS não cumulativo
incide sobre o total das receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica, independentemente de sua
denominação ou classificação contábil. Assim, o fato gerador da contribuição é o auferimento
de receitas pela empresa, o qual ocorre no momento de sua realização, ou seja, quando os
produtos vendidos são transferidos para o comprador em troca de pagamento ou compromisso de
pagamento do valor pactuado.
Dessa maneira, percebe-se que a realização do efetivo pagamento torna-se
irrelevante para a determinação da base de cálculo da contribuição. Não se pode olvidar que,
enquanto não baixados, os títulos inadimplidos permanecem no ativo da pessoa jurídica. Por
outro lado, corrobora esse entendimento o disposto na Lei 10.637/02, quando excepciona as
receitas que não se incluem na base de cálculo do PIS:

Art. 1o A Contribuição para o PIS/Pasep, com a incidência não cumulativa,
incide sobre o total das receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica,
independentemente de sua denominação ou classificação contábil.
§ 1o omissis
................................................................................................................................
§ 3o Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo as receitas:
I – omissis
................................................................................................................................
V - referentes a:
a) vendas canceladas e aos descontos incondicionais concedidos;
Fl. 430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-001.662 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13951.000311/2008-37

b) reversões de provisões e recuperações de créditos baixados como perda que
não representem ingresso de novas receitas, o resultado positivo da avaliação
de investimentos pelo valor do patrimônio líquido e os lucros e dividendos
derivados de participações societárias, que tenham sido computados como
receita;
................................................................................................................................

(grifo nosso)

Como bem pontuado pelo Despacho Decisório, do dispositivo acima transcrito,
extrai-se a conclusão de que devem ser excluídas da base de cálculo da contribuição as
recuperações de créditos baixados como perda, por exemplo, as vendas inadimplidas, pois não se
pode tributar fato gerador anteriormente já tributado. Dessa forma, resta claro que não existe
previsão legal para a exclusão pretendida pela recorrente.
De fato, diferentemente do alegado pela contribuinte, vendas canceladas,
devolução de vendas e vendas inadimplidas tem natureza jurídica diferente e, portanto, não se
confundem. No primeiro caso, a nota fiscal de venda é cancelada, caso tenha sido emitida, e a
mercadoria não chega a ser transferida ao comprador. No segundo, devolução de vendas, a nota
fiscal emitida permanece inalterada, sendo necessária a emissão de nova nota fiscal de
devolução, e a mercadoria outrora transferida ao comprador é devolvida ao fornecedor. Já no
caso das vendas inadimplidas, a nota fiscal permanece inalterada e a mercadoria repassada ao
comprador não retorna à empresa vendedora.
Assim, por serem institutos diferentes, foram tratados de forma diversa pela
legislação de regência. Portanto, não cabe a equiparação alegada pela contribuinte.
Dessa maneira, há que se reconhecer que tanto o Despacho Decisório como o
Acórdão recorrido acertaram ao não reconhecer o direito creditório da recorrente, pois a exclusão
das vendas inadimplidas da base de cálculo da contribuição é vedada por falta de previsão legal.
Logo, por todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso
Voluntário e não reconhecer o direito creditório.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves

Fl. 431
DF CARF MF
Documento nato-digital